Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-20.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-20.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: REJANE LUZIA BRITO DA CRUZ DE ASSIS REIS

Advogado(s)
:
AGNALDO REIS DA SILVA JUNIOR, VITOR CARDOSO FARIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo de remoção de servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Educação, determinando sua designação para atuar na Escola Domingos Mucugê. O pedido principal consistiu na anulação da remoção, sob o fundamento de ausência de motivação do ato administrativo, com ofensa aos princípios constitucionais da administração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de remoção de ofício de servidora pública municipal, especialmente no que diz respeito à sua motivação e à observância dos princípios do art. 37 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

A remoção de ofício, ainda que discricionária, deve respeitar os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, conforme previsto no art. 37 da Constituição Federal.

A motivação é elemento indispensável do ato administrativo, exigindo a exposição clara dos fundamentos de fato e de direito que justifiquem a decisão administrativa.

No caso concreto, o ato de remoção limitou-se a convocar os servidores para tomar ciência da nova lotação, apresentando justificativa vaga e genérica de necessidade de adequação do quadro funcional.

O vício de motivação evidencia violação ao princípio da legalidade, tornando o ato nulo por desvio de finalidade ou arbitrariedade administrativa.

A jurisprudência do STJ confirma a possibilidade de controle judicial da legalidade do ato de remoção, desde que comprovada a ausência de motivação ou o desvio de finalidade, vedada a dilação probatória em sede de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato de remoção de ofício de servidor público, embora discricionário, deve ser motivado, com a devida indicação dos fundamentos de fato e de direito que o justificam.

A motivação vaga e genérica do ato de remoção viola os princípios constitucionais da administração pública, especialmente os previstos no art. 37 da CF/1988.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos discricionários, especialmente quando há indícios de arbitrariedade ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 57.306/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000194-20.2025.8.05.0082
, em que figuram como
apelante
MUNIC
Í
PIO DE PIRAI DO NORTE e como
apelado

REJANE LUZIA BRITO DA CRUZ DE ASSIS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .